Tribunal: TJPA
Processo: 0002015-19.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00019988020168140000
PROCESSO Nº 00020151920168140000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREIRO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (1.ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA
AGRAVANTE: SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
ADVOGADO: HIGOR TONON MAI E OUTROS
AGRAVADO: NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VEDAÇÃO DE INTERFERÊNCIA ENTRE PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E EXECUTIVO. REJEITADA. ANÁLISE LEGAL PELO JUDICIÁRIO.INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

DEFERIMENTO DE TUTELA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE CARGA E DESCARGA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM VIA PÚBLICA. PEDIDO DE REFORMA. VIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS. MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO. SUPREMACIA DE INTERESSE PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Rejeita a preliminar suscitada pelo ente público
de
impossibilidade jurídica do pedido decorrente de vedação de interferência do Judiciário, tendo em mira que a apreciação deste poder cinge-se na legalidade dos atos administrativos.
2.

Modifica-se a decisão agravada, levando em conta a supremacia do interesse público sobre o particular com vistas a melhoria do tráfego de veículos na via pública, não sendo cabível ao Poder Público regular áreas específicas de embarque e desembarque de mercadorias, cuja incumbência deve ser suportada pela empresa agravada.
3.

Agravo de instrumento conhecido e provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, para modificar a decisão combatida.

Julgamento por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 14 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém, 14 de dezembro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00019988020168140000
PROCESSO Nº 00020151920168140000
ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (1.ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA
AGRAVANTE: SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
ADVOGADO: HIGOR TONON MAI E OUTROS
AGRAVADO: NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM E SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Condenação de Obrigação de Fazer pelo Rito Ordinário, com Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 01195775320158140301) proposta por
NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA.

Os agravantes informam que, na origem, foi ajuizada ação ordinária com pedido de obrigação de fazer contra o Município de Belém e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, questionando que, após a implantação da primeira etapa do binário nas travessas Lomas Valentinas e Angustura, houve prejuízo de movimentação de mercadorias, em razão da ausência de demarcação para carga e descarga de veículos pesados, resultando em congestionamento no local.

O magistrado de 1.º grau deferiu o pedido, determinando a imediata demarcação pleiteada na inicial.

O Município de Belém suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, tendo em mira que está vedada a interferência entre poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, sendo possível apenas no caso de ocorrência de ilegalidade por parte do ente federado, fato que não foi indicado pelo agravado.

Assevera o recorrente municipal que caberia à empresa agravada apresentar projeto técnico ao órgão competente municipal, no qual contemple as áreas de carga e descarga a fim de ser aprovado ou não.

No mérito, o Município aduz a ausência de fundamento capaz de obriga-lo a realizar a obra pública requerida em decorrência de inexistência de ato ilegal, pois a administração pública municipal adotou medidas estruturais para melhorar o trânsito no local.

Ressaltam o princípio da separação dos poderes, pontuando a autonomia administrativa do Município para a realizar de atos de sua seara.

Por seu turno, a agravante SEMOB ressalta que é autarquia municipal responsável pela implementação do sistema binário combatido, ressaltando que foi autorizada a assim proceder mediante Decreto Municipal n.º 83.410, não havendo fundamento legal para impor à municipalidade a obrigatoriedade e encargo de destinar em espaço de uso comum a área destinada a uso exclusivo ao empreendimento particular da agravada, enfatizando a supremacia do interesse público sobre o particular.

Ante esses argumentos, as agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja conhecido e provido e referido recurso para reformar a decisão agravada.

Em despacho, reservei-me para apreciar a liminar após a apresentação das contrarrazões.

Por seu turno, o agravado apresentou contrarrazões (fls.67/78 - processo n.º 00019988020168140000) pontuando que não há razão para a cassação da tutela concedida pelo juízo de 1.º grau, tendo em vista ser de competência dos municípios a sinalização e demarcação de vias públicas e esta atribuição foi delegada à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, pelo que pugna pelo improvimento do recurso.

Houve interposição de agravo interno por Nazaré Comercial Alimentos e Magazine Ltda,no qual questiona a decisão de deferimento de efeito suspensivo, sob argumento de que compete ao Município ou, à pessoa jurídica por ele criada, a fixação de locais de estacionamento, o que inclui o respeito a áreas de carga e descarga de empresas regularmente em atividade para a coleta de lixo, dever que visa assegurar a correta ordenação do trânsito urbano.

Refere que o anexo I do Código de Trânsito Brasileiro define a regulamentação da via com a implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.

Aponta, também, o art. 93 do mesmo diploma, que subordina a autorização de funcionamento de estabelecimento potencialmente atrativo de trânsito, como no caso de um supermercado ou shopping Center, à existência de área para estacionamento prevista no projeto, o que inclui espaços para carga e descarga de mercadorias e coleta de lixo.

Indica a Resolução n.º 302/2008 do Conselho Nacional de Trânsito - COTRAN que regulamenta as áreas de trânsito e de estacionamentos específicos de veículos, o que entende demonstrar inércia do Município de Belém e da SEMOB.

Desse modo, assevera que o argumento de que a empresa é quem deve promover o local destinado ao trânsito de mercadorias, possivelmente, em suas dependências, na forma do art. 47 da lei Complementar n.º 02/99 do Município de Belém, não pode eximir o Município de cumprir com as obrigações de organizar o trânsito, a fluidez da via e possibilitar carga e descarga de materiais para as pessoas físicas e jurídicas.

Assim, pugna pelo recebimento do recurso e, ao final, que seja provido para anular a decisão que suspendeu a tutela de urgência concedida pelo juízo de 1.º grau.

Alternativamente, pede o juízo de retratação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao agravo interno (fls.108/110 - processo n.º 0001998.80.2016.8.14.0000) pugnando pela manutenção da decisão interlocutória proferida no recurso.

Salienta que a determinação judicial para que o Município de Belém demarcasse as áreas de carga e descarga de lixo em local pretendido pela empresa agravante poderia causar dano ao ente público, na medida em que cabe à Administração Pública gerir a malha viária da cidade, e não aos particulares ou mesmo ao Judiciário.

Assevera que a empresa agravante não apresenta fato novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada e evidencia que o provimento judicial requerido importaria em verdadeira interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo.

Desse modo, espera o improvimento do recurso.

A SEMOB - Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana apresentou contrarrazões (fls.169/183 - processo n.º 0002015.19.2016.8.14.0000) alegando que não há fundamento legal para impor à municipalidade a obrigatoriedade e encargo de destinar, em espaço de uso comum, área destinada a uso exclusivo ao empreendimento particular da empresa.

Ressalta que o art. 57 da Lei Municipal n.º 7.401/1988 obriga edificações destinadas a atividades comerciais a disporem de área para carga e descarga de mercadoria, estabelecendo uma relação de 1(uma) vaga para cada mil metros quadrados.

Enfatiza que o ato administrativo que resultou na implantação do binário Lomas Valentinas/Angustura teve como norte proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade.

Refere que cabe a administração pública exercer poder de polícia sobre tais empreendimentos para que cumpram com a obrigação de destinarem em sua área construída áreas mínimas para carga e descarga e evidencia que a empresa possui vasta área de subsolo para garagem, carga e descarga.

Menciona que engarrafamentos passaram a ser ocasionados justamente pelo fato de não utilizar a sua área interna para carga e descarga de mercadorias.

Alega a necessidade de supremacia de interesse público sobre o particular, indicando que não desproporcionalidade na exigência de que o particular cumpra o dever legal de destinar parte do seu prédio para áreas de carga e descarga, possibilitando melhor fluidez no trânsito.

Afiança a competência do poder público municipal para implementar políticas públicas que garantam a circulação, fluidez de tráfego, acessibilidade, segurança viária, bem como o planejamento, disciplinando e sinalizando o tráfego nas via municipais e complementa que é vedada a análise dos motivos que levaram as administradoras estabelecer determinadas medidas voltadas a sinalização da vias afetadas pela implantação do binário, porque se encontra na esfera de discricionariedade do agente público.

Desse modo, defende a legalidade da decisão que suspendeu a liminar, pelo que pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

No dia 17//08/2020, houve julgamento do agravo interno, resultando no improvimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Por seu turno, a Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, ratifico a análise da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo Município de Belém, sob o enfoque de vedação de interferência entre os poderes legislativo, judiciário e executivo.

Nesse aspecto, para que não passe o Judiciário a administrar no lugar do Executivo, pois a separação de Poderes não deve admitir a ingerência de um no outro, há que se observar certos requisitos para que não se imiscua nos atos de administração que são afetos àquele Poder.

No caso em testilha, compete ao Poder Judiciário a análise da legalidade dos atos administrativos, não sendo viável a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, o qual não se reserva a apreciação do mérito administrativo e, sim se propõe a apreciação de fundamentos que revestiram o ato impugnado, motivo pelo qual não se acolhe a preliminar suscitada.

Analisando as razões recursais, observa-se que há elementos de convicção suficientes a ensejar a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão
a quo
, tendo em mira que a medida para que os as agravantes promovam a imediata demarcação das áreas de carga e descarga de mercadorias da agravada Nazaré Comercial Alimentos e Magazine Ltda encontra-se aparentemente equivocada, pois a mudança no sistema binário proposto nas Travessas Lomas Valentivas e Angustura tem como finalidade primordial a melhoria na fluidez do tráfego na área central da cidade, sendo, portanto, relevante evidenciar o princípio da supremacia do interesse público na situação posta.

A agravada elenca prejuízos decorrentes da mudança efetuadas no bairro onde está localizado seu empreendimento comercial, indicando que foram suprimidas demarcações de carga e descarga antes existentes, situação que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém alude não estar comprovada.

Além disso, é curial assinalar que há disposição legal municipal que disciplina que a empresa é quem deve promover local destinado ao trânsito de mercadorias, possivelmente, em suas dependências, na forma do art. 47 da Lei Complementar n.º 02/99 do Município de Belém,
in verbis
:
¿Para efeito de cumprimento das exigências previstas no artigo anterior, são estabelecidas as seguintes condições:
I - as exigências de estacionamento e de local para carga e descarga, quando aplicáveis,
deverão ser atendidas dentro do lote do empreendimento.
¿

Desse modo, não há plausibilidade na sobreposição dos interesses da iniciativa privativa sobre a coletividade, haja vista que não há demonstração de caberia ao Poder Público regular áreas específicas de embarque e desembarque de mercadorias e, sim deve obrigar a destinação de área própria para o trânsito de mercadorias, evitando-se, assim, congestionamentos em vias públicas.

A respeito, vale mencionar o disposto no art. 7.º da Lei n.º 12.587/2012 que estabelece diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana:
Art. 7. A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:
I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Vale, ainda, acrescentar o disposto no art. 57 da Lei 7.041/1988 que dispõe sobre a política municipal de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes de estruturação espacial da região metropolitana de Belém (RMB),
in verbis:
Art. 57: As edificações destinadas a comércio, serviços e indústria deverão dispor de área mínima de 8,00m (oito metros) por 3,00m (três metros) para carga e descarga, por cada 1.000m2 (mil metros quadrados) de área construída
.

Presente essa moldura, a empresa agravada é quem deve disponibilizar locais destinados à circulação das mercadorias que comercializa.

É curial assinalar, também, a existência de supremacia de interesse público sobre o particular na questão debatida, em viabilizar melhoras no trânsito em prol da coletividade.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. ÓBICES PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO ILEGAL. DEMOLIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Não merecem prosperar as alegações acerca da incidência dos óbices processuais da falta de prequestionamento e revolvimento de matéria fática, porquanto, houve prévio debate da questão pelo tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, bem como foi possível a análise do caso concreto sem incorrer no impedimento da Súmula 7/STJ.
III - Esta Corte Superior entende que "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017), e que incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação.
IV - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual impõe-se a necessidade da demolição além de negar a compensação ou indenização aos ocupantes de área pública, que erguem construção ilegal em terreno público, área non edificandi, à margem de rodovia federal.
V - A fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020)

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e dou provimento, para modificar a decisão agravada
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.
Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator